Tribunal: CARF
Processo: 13707.001543/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13707.001543/2002-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CIBRAPEL SA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Comprovada pelo contribuinte a existência do crédito reclamado à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, faz-se jus à compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 12-81.687 - 17a Turma da DRJ/RJO (fls 190/203):

Em decorrência de irregularidades nos créditos vinculados informados na DCTF do
segundo trimestre de 1997, foi lavrado, em 22/02/2002, o Auto de Infração no 0009805
de fls. 12/15, no valor total de R$ 144.051,24, sendo o principal R$ 53.178,73, multa de
ofício R$ 39.884,05 e juros de mora R$ 50.988,46.
A fundamentação legal encontra-se à fl. 12.
O lançamento originou-se da realização de auditoria interna na DCTF apresentada pela
interessada no referido trimestre, tendo como ocorrência a descrição “Proc. Jud não
comprovado”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001543/2002-17
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001543/2002-17

Inconformado com a autuação, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2/9,
alegando em síntese que:
- Por corolário da indiscutível falta de descrição dos fatos que ensejaram a autuação, em
defesa dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como dos
princípios e normas que perfilam o Processo Administrativo, e para dar relevo ao que é
notório, é de se ressaltar que o presente Auto de Infração carece dos pressupostos
indispensáveis à sua finalidade, em especial pela não observância das disposições do
Decreto n° 70.235/72, e da Lei n° 9.784/99.
- Não há descrição do fato que deu ensejo à autuação e que justifique o fundamento da
existência de falta de recolhimento ou pagamento do principal e/ou declaração inexata.
- Há claro prejuízo para a defesa, pela não descrição dos fatos que justificam a autuação,
razão pela qual entende a Impugnante ser o presente auto de infração nulo de origem.
- Declarada a inconstitucionalidade pelo STF, através do RE n° 148.754-2, e,
posteriormente, determinada a suspensão de sua execução através da Resolução n°
49/95, os Decretos-leis n°s 2.445 e 2.449, de 1988, são considerados pela técnica
jurídica como inexistentes, ou seja, todos os atos praticados durante as suas malfadadas
vigências foram nulos.
- A Impugnante recolheu a contribuição ao PIS na forma dos indigitados Decretos-leis
em análise, ou seja, recolheram parcelas a maior de uma contribuição indevida e cuja
exigência foi declarada inconstitucional.
- Portanto, considerando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e a suspensão
da execução dos Decretos-leis n°s 2.445 e 2.449, de 1988, sobressai o lídimo direito da
Impugnante de reaver, por compensação, os valores que indiscutivelmente pagou a
maior.
- a Impugnante ingressou, na qualidade de pessoa jurídica, em 15/02/1995, com Ação
Judicial, processo n° 95.0002616-3 (Medida Cautelar) distribuída em 15/02/1995 e
processo n° 95.0042777-0 (Declaratória) distribuída em 19/05/1995, perante o Poder
Judiciário, tendo obtido a declaração judicial de Inexistência de Relação Jurídica que a
tenha obrigado a recolher o PIS na forma dos Decretos-Lei n°s 2.445 e 2.449/88, em
razão de sua inconstitucionalidade, bem como o direito de compensar os valores que
recolheu a maior indevidamente, devidamente corrigidos, com as contribuições
vincendas do próprio PIS.
- Corroborando o entendimento exposto no item acima, a Impugnante colacionou alguns
(entre os inúmeros) julgamentos do Conselho de Contribuintes, uníssono em reconhecer
o direito do contribuinte de calcular e recolher o PIS, apenas na forma em que foi
originalmente concebido pela Leis Complementares n°s 7/70 e 17/73.
- A matéria já é pacífica tanto no Judiciário como no Conselho do Contribuinte, não
resta dúvida, portanto, quanto ao direito da Impugnante em reaver o valor recolhido a
maior durante a vigência dos Decretos-Leis no s 2.445 e 2.449.
- os pagamentos efetuados a título das contribuições ao PIS devidos no período de
15/05/97 a 15/07/97, ano-calendário de 1997, por meio de compensação, não só
respeitaram os exatos termos da decisão judicial, como foram devidamente
documentados, destacando-se a base de cálculo, o período de apuração, a referência ao
processo judicial, atendendo ainda aos demais pressupostos exigidos, conforme
comprova documentação anexada.
- Por fim requer que:
a) seja reconhecida a nulidade que macula o presente auto de infração, em razão do
descumprimento das normas legais apontadas, em especial a ausência de fundamentação
e descrição dos fatos, determinado-se o seu imediato cancelamento;
b) ad argumentadum, seja respeitada a decisão judicial, reconhecendo-se
administrativamente o direito líquido e certo da Impugnante, já reconhecido e declarado
pelo Poder Judiciário, bem como o pagamento por compensação das parcelas de
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001543/2002-17

contribuição ao PIS ora exigidas, com créditos do próprio PIS decorrentes da declaração
judicial, homologando-se os pagamentos feitos.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
NULIDADE. LANÇAMENTO FISCAL.
Não se identificando no lançamento qualquer vício formal ou material, e não havendo
óbice judicial que o impeça, é incabível falar-se em nulidade de lançamento fiscal
efetuado na devida forma da lei.
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
Tendo a interessada optado pela via judicial para fazer valer seu direito de aproveitar
créditos do PIS, impõe-se tanto a ela quanto à Administração submeterem-se ao
decidido, de forma definitiva, na esfera judicial, em face do princípio constitucional da
unidade de jurisdição.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta e/ou insuficiência de recolhimento da contribuição no período
alcançado pelo auto de infração, é de se manter o lançamento.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Somente se considera para fins de extinção da obrigação tributária a compensação
efetivamente efetuada mediante os lançamentos contábeisfiscais próprios.
MULTA DE OFÍCIO Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a
multa de ofício no lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em
declaração prestada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 211/217), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Cumpre consignar que a decisão de piso, ora submetida a este CARF mediante
Recurso Voluntário, não analisou o mérito do pleito da recorrente, limitou-se aos aspectos
formais da compensação. Vejamos os pontos principais da decisão:
Inicialmente, observou-se na decisão recorrida que a Recorrente, ao preencher
“sua DCTF referente ao 2o trimestre/1997, de forma equivocada, em vez de informar como
vínculo o processo judicial no 95.0042777-0, informou o processo judicial no 95.0042777-8.”
Em continuação, na decisão de piso, afirmou-se que: “Com isto, a motivação do
lançamento estava consentânea com a informação prestada em DCTF, uma vez que o processo
judicial informado (95.0042777-8) e que daria amparo a compensação pretendida não existe.”
Segue excerto do lançamento (colacionado da decisão de piso):
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001543/2002-17

Em seguida o julgador anotou que “passa-se, então a analisar o teor da correta
ação judicial no 95.0042777-0 e da Medida Cautelar no 95.0002616-3, para aferir se o
lançamento deve ou não ser mantido diante daquilo que fora decidido na esfera judicial”.
A conclusão foi no sentido de que a Recorrente tinha respaldo em decisão judicial,
nos seguinte termos:
Em 13/03/2001, a 1a Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental. Em 08/08/2001 ocorreu o trânsito em julgado (08/08/2001).
Sendo assim, não se discute que em 22/02/2002, data do lançamento, havia decisão
judicial, transitada em julgado, autorizando que a interessada recolhesse a contribuição
para o PIS na forma das Leis Complementares 7/70 e 17/73, e não sob o espeque dos
DL 2445 e 2449/88; bem como reconhecendo seu direito à compensação dos valores
indevidamente pagos a título de PIS com débitos do próprio PIS.
No entanto, entendeu o julgador que:
somente a correta e integral contabilização dos procedimentos de compensação levados
a efeito pela interessada dá azo a se conhecer que determinado débito resta adimplido
por esta forma de extinção. A simples existência de crédito não implica a conclusão de
que esse crédito serviu para adimplir determinado tributo, seja da mesma espécie ou
não.
E a conclusão da decisão de piso foi de que:
“não verifico nos autos quaisquer elementos que comprovem a efetivação da
compensação alegada.
Portanto, o que temos no caso em tela é uma compensação alegada, mas não
comprovada. Logo não há como se exonerar o lançamento em face desta
argumentação.”

Nesse contexto, foi afastada multa de ofício e mantidos os “lançamentos
referentes aos períodos 04/97, 05/97 e 06/97, com exclusão da incidência da multa de ofício”

A Recorrente juntou aos autos cópia dos seguintes documentos (fls. 279/5424):

 livro-diário (fls. 239/241);
 livro-razão (fls. 242/246);
 demonstrativos contábeis (fls. 248/468);
 planilha de recolhimento de PIS (fls. 469/471).
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001543/2002-17

Considerando que o direito da Recorrente de efetuar a compensação, apoiado em
medida judicial com trânsito em julgado, não é objeto da presente lide, mas sim o procedimento
de formalização do pedido de compensação; considerando que o lançamento fora efetuado
originalmente porque a Recorrente informara o número incorreto do processo judicial que a
amparava; considerando que foram apresentadas os documentos solicitados, necessários para o
pleito em pauta, entendo que assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, proponho dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital